Tribunal: TJDFT
Processo: 0737624-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA NAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO TEMPORAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. GUARDA UNILATERAL ATRIBUÍDA EM SENTENÇA À GENITORA. PRETENSÃO DO GENITOR DE ESTABELECIMENTO DE GUARDA COMPARTILHADA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO ARRANJO FAMILIAR PRATICADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de impugnação da gratuidade de justiça concedida ao autor/recorrente formulado nas contrarrazões ao recurso, quando a parte não o fez na contestação, porque a pretensão se encontra alcançada pela preclusão temporal, conforme regra posta no art. 100 do CPC, a qual preconiza ser a primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos o momento para se insurgir contra o deferimento da justiça gratuita.
2. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
3. Regime de guarda compartilhada indicado como regra no art. 1.584, § 2o, do Código Civil, a ser fixada pelo magistrado nas hipóteses em que não houver acordo entre a mãe e o pai e quando estejam ambos aptos a exercer o poder familiar. Necessidade de aferição pelo Juízo, no caso concreto, das condições do ambiente familiar de modo a definir o que atenda ao melhor interesse da criança.
4. No contexto em que a realidade fática existe há três anos, estando o menor adaptado ao modelo de arranjo familiar, não encontra respaldo nos elementos de convicção carreados aos autos a pretensão recursal do genitor de fixação da guarda compartilhada com alternância de lares. 4.1 A abrupta alteração do regime de guarda implicaria mudança desarrazoada da vida do menor, com aptidão para prejudicar a criança, que poderia, de forma temerária, ter sua rotina comprometida. É importante ressaltar, nesse ponto, a necessidade de prevalência do bem-estar da criança sobre a vontade dos genitores, devendo ser preservada a situação fática que melhor atenda aos seus interesses.
5. Situação concreta evidenciadora de que a melhor solução da lide implica, para esse momento, no estabelecimento de guarda unilateral em favor da genitora, com a regulamentação das visitas paternas à infante, a serem gradualmente retomadas, de modo a possibilitar a reaproximação entre pai e filha sem colocar em risco a integridade psicológica da menor.
6. Recurso conhecido e desprovido.